Tribunal: STF
Processo: AI 97408
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-04
Data de publicação: 1984-05-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
QUALQUER QUESTÃO CONSTITUCIONAL, PARA ESTAR PREQUESTIONADA, TEM QUE
SER VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
HIPÓTESES QUE NÃO OCORRERAM NO CASO PRESENTE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.